Tribunal: TJDFT
Processo: 0723435-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723435-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO RESENDE BOAVENTURA contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal em ação de conhecimento, proposta pelo Agravante, que indeferiu o pedido de Tutela de Urgência para que o Agravado fornecesse o medicamento não-padronizado, embora registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, SEMAGLUTIDA 1,34 mg/ml (OZEMPIC), in verbis: "1 _ Da análise dos autos, não restou comprovado que o medicamento pleiteado seja o único tratamento para a enfermidade que acomete a parte autora. Assim, não vislumbro satisfeitos os requisitos do TEMA 106/STJ, em especial quanto à inexistência de tratamento com efeito terapêutico similar oferecido pelo SUS. Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Como previsto na decisão ID 95436921, item 10, as partes têm o prazo de 30 dias para manifestação quanto à Nota Técnica, inclusive para a juntada de novo relatório do médico assistente. 3 _ Prossiga-se nos termos do determinado, ID 95436921. Intimem-se." O agravante alega em, suas razões recursais, que é portador de Diabetes Mellitus, tipo 2, associada a Hipertensão, e que realiza tratamento com o medicamento não-padronizado Ozempic (Semaglutida) 1,34 mg/ml, por ser o melhor fármaco indicado para o quadro clínico apresentado. Argumenta que, no relatório médico de ID núm. 94427526 – pág. 2 dos autos principais, é atestado que os medicamentos fornecidos pela rede pública de saúde, dos quais fazia uso, não atenderam às suas necessidades clínicas, causando-lhe, ainda, efeitos colaterais os quais agravaram sua condição delicada de saúde. Ao fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal com o fito de determinar que o Agravado lhe forneça o medicamento não-padronizado Semaglutida (Ozempic). O Ministério Público manifestou-se no sentido de que não foi demonstrada a urgência no fornecimento da medicação pretendida a ponto de suprimir o contraditório judicial e que não foi demonstrada a inexistência de medicamento padronizado para o caso, oficiando pelo indeferimento da tutela de urgência (IDs nums. 94585763e 96781668). Em Nota Técnica ID num. 96760246, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS manifestou-se não favorável à demanda. O Juízo a quo indeferiu o pedido de Tutela de Urgência ao afirmar que não foi comprovado que o fármaco pleiteado é o único tratamento farmacológico eficaz para a enfermidade que acomete o Agravante, de modo a não considerar demonstrados os requisitos do Tema 106/STJ, em especial quanto à inexistência de tratamento com efeito terapêutico similar oferecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento interposto. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Nos autos originários, observa-se que o pedido de Tutela de Urgência foi indeferido por não estarem satisfeitos os requisitos do Tema 106/STJ, principalmente quanto à inexistência de tratamento com efeito terapêutico similar ao oferecido pelo SUS. Alega o recorrente que apresenta resistência à insulina e que necessita realizar o tratamento medicamentoso pleiteado, não-padronizado. Ao fim, requereu o deferimento da tutela recursal para determinar ao agravado o fornecimento do medicamento SEMAGLUTIDA (OZEMPIC) 1,34mg/ml solução injetável. No mérito, requereu o deferimento da Tutela de Urgência para reformar a decisão a quo, para que seja fornecida a medicação pretendida. Inicialmente, cumpre registrar que o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário, conforme previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988. Ademais, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitarem, independente do tipo de moléstia diagnosticada e, se for o caso, fornecer o medicamento adequado ao eficaz tratamento do qual necessita o cidadão. No entanto, não foi demonstrado o descumprimento de tal dever pelo Agravado. No caso em tela, verifica-se que o Agravante apresenta a doença Diabetes Mellitus, tipo 2, conforme atestado no relatório médico de ID núm. 94427526 – pág. 2 dos autos principais, fazendo uso, atualmente, da medicação padronizada Metformina 850mg. Contudo, embora no mencionado laudo médico seja atestado que o citado remédio apresenta falha no tratamento do quadro clínico apresentado, constando prescrição médica para uso do medicamento SEMAGLUTINA (OZEMPIC) 1,34mg/ml solução injetável, não há informação quanto à alegada falha terapêutica com o uso dos demais medicamentos padronizados pelo SUS e, possivelmente, aptos a substituir, com eficácia, a medicação atual (Metformina 850mg). Importante ressaltar ainda que, na Nota Técnica emitida pelo NATJUS, há descrição de diversas outras opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar, as quais poderiam ser utilizadas pelo Agravante para tratamento da doença apresentada. Note-se que no relatório médico ID num. 94427526 é informado que, apesar de fazer uso do remédio padronizado Metformina 850mg, não houve êxito no tratamento pois o Autor apresenta evolução da intolerância à insulina. Acrescento que, no laudo ID num. 95304044, é informado que não há medicações da classe do Ozempic disponíveis na rede pública de saúde. Contudo, não foi atestada, em ambos os relatórios, a inexistência de remédio padronizado que possa substituir com eficácia o fármaco Semaglutida. Também não foi esclarecido se todas as alternativas padronizadas já foram utilizadas no tratamento do Requerente sem sucesso clínico. Tais alternativas farmacológicas encontram-se listadas na Nota Técnica emitida pelo NATJUS, quais sejam, glibenclamida, insulina regular, NPH e insulinas análogas (glargina, detemir, apidra ou outras de ação ultra-rápida). Tampouco foi demonstrado prejuízo à hipertensão que também acomete o Autor, ou outra impossibilidade clínica com o uso dos remédios padronizados para a enfermidade do Requerente. Ressalte-se que a decisão agravada acatou nota técnica do NATJUS/TJDFT, a qual indicara que não há dados suficientes que permitam avaliar se as medicações em uso não estão, de fato, controlando adequadamente os níveis de glicemia e de hemoglobina glicada do Agravante, nem mesmo se está sendo realizada terapia não farmacológica efetiva, tais como, dieta, atividades físicas regulares e acompanhamento nutricional - medidas muito importantes para o quadro clínico apresentado, uma vez que não há menção de nenhum resultado de exame laboratorial evidenciando eventual falha no controle da doença. Ademais, foi informado pelo NATJUS que há outras opções de tratamento disponíveis no SUS ainda não utilizadas pelo Agravante. Por conseguinte, verifico que não foi demonstrada a impossibilidade de substituição do fármaco não-padronizado pretendido, conforme o acórdão prolatado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema 106, que assim decidiu: “(...)Constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os requisitos fixados neste julgado, a saber: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento.” Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 23 de julho de 2021. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA Desembargadora Relatora